Tribunal: TJDFT
Processo: 0727034-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727034-68.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: DENISON CONCEICAO SANTOS DECISÃO BANCO ITAUCARD S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão proferida na ação de busca e apreensão movida contra DENISON CONCEIÇÃO SANTOS, in verbis: “Emende-se a inicial, na forma do artigo 321 do CPC, para de que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção prematura, a fim de permitir a aferição da existência de pressuposto específico, exigível para o manejo da busca e apreensão, traga aos autos documento comprobatório da notificação da devedora, de modo a comprovar a válida constituição em mora, posto que a notificação originariamente formalizada, não teria sido recebida no endereço encaminhado, motivada pelo fato de ter sido considerado insuficiente o endereço preenchido pelo remetente (ID 132504576- pág. 3). Pontuo que, caso não disponha a parte autora do endereço completo do requerido, para permitir que o pressuposto específico (constituição em mora e faculdade de purga da mora) possa ser adimplido, aponta o diploma normativo de regência para a necessidade da (PRÉVIA) realização do protesto, como providência substitutiva específica e antecedente ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Transcorrido o prazo assinalado para a emenda, certifique-se e voltem imediatamente conclusos. *documento datado e assinado eletronicamente pelo(a) Magistrado(a).” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. No recurso em exame, não está configurada a probabilidade do direito, observado que o pronunciamento judicial impugnado é de emenda da petição inicial e diante do que dispõe o art. 1.001 do CPC. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dispensada a intimação do agravado-réu, pois a petição inicial nem sequer foi recebida. Intime-se. Oficie-se. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 17 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora